Tribunal: TJBA
Processo: 8166556-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166556-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA e outros Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. TESE FIRMADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.093. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, QUE ALTEROU A LEI KADIR (LC Nº 87/96), REGULAMENTANDO A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL). PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DESCABIDO. ADIS Nº 7066, 7070 E 7078 JULGADAS. PLENÁRIO DO STF QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LC Nº 190/2022 QUE ESTABELECEU LAPSO TEMPORAL MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS. DEVER DO ESTADO DA BAHIA DE OBSERVAR, CUMULATIVAMENTE, A ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL DA LEI Nº 14.415/2021 E O LAPSO TEMPORAL ESTIPULADO NA LC Nº 190/2022. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1.Apelações simultâneas interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), referente ao período entre 01/01/2022 e 05/04/2022, por ausência de observância ao prazo de 90 dias previsto no art. 3º da LC nº 190/2022. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se a LC nº 190/2022 instituiu ou majorou tributo, sujeitando-se à anterioridade anual e/ou nonagesimal; (ii) se o Estado da Bahia estava autorizado a cobrar o DIFAL no período de vacância previsto na referida lei complementar. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Tema 1.093 e as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, assentou que a EC 87/2015 demanda regulamentação por lei complementar para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes. 4. A LC nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas regulamentou a arrecadação entre os entes federativos, não se submetendo aos princípios da anterioridade. 5. No entanto, o art. 3º da LC 190/2022 fixou expressamente a produção de efeitos após 90 dias da sua publicação, prazo que deve ser respeitado pela Fazenda Pública. 6. Correta a sentença ao afastar a exigência do DIFAL no período entre 01/01/2022 e 05/04/2022, assegurando o direito do contribuinte à restituição ou compensação. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos não providos. Tese de julgamento: "É obrigatória a observância do prazo de 90 dias previsto no art. 3º da LC nº 190/2022 para o início da exigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes." _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, c; 155, § 2º, VII e XII; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 1.093); STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8166556-66.2022.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, ESTADO DA BAHIA E VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE E DO IMPETRADO, nos termos do voto condutor.